Tribunal: STF
Processo: HC 242351
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se alega demora para julgamento do HC 857.983/RS no Superior Tribunal de Justiça - STJ,



    Requer-se, ao final:



    a) determinação a que autoridade coatora preste as informações de estilo;



    b) concessão da medida liminar, para conceder a prisão domiciliar ao paciente, até que o julgamento do writ seja efetivado pelo STJ;



    c) confirmação da medida liminar para reconhecer a morosidade processual e seja recomendado ao STJ o julgamento do HC em tempo expedito;



    d) subsidiariamente, a concessão do habeas corpus de ofício para a readequação da pena nos moldes propostos na fundamentação, afastada a ilegalidade manifesta.



    Requer-se que todas as publicações sejam direcionadas ao advogado signatário, inclusive, quanto à pauta de julgamentos, que se pretende na modalidade “presencial”, com o fim de realizar “sustentação oral” (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que, no Superior Tribunal de Justiça, o pedido de liminar foi indeferido em decisão assim fundamentada:



    Paciente que acoima de ilegal o acórdão proferido pelo Tribunal a quo.



    A defesa pretende a concessão da ordem para reformar a dosimetria da pena.



    Todavia, quanto à medida de urgência formulada – revisão da dosimetria da pena –, convém anotar que tais providências se mostram inadequadas para este momento processual, devendo ser analisado em momento oportuno pelo órgão colegiado, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores da pretensão.



    À vista do exposto, indefiro o pedido de liminar (decisão obtida em consulta ao site do STJ).



     



    Com efeito, em relação aos pedidos de readequação da pena e de colocação do paciente em prisão domiciliar, incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    No ponto, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, razão pela qual não conheço da impetração, nesta parte (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    No que se refere à alegação de demora para julgamento do habeas corpus impetrado no STJ, entendo necessária a vinda de prévias informações do Ministro-Relator do HC 857.983/RS. 



    Oficie-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator